Tribunal: TJMT
Processo: 1022886-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022886-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (IMPETRANTE), ROSENILSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 076.630.331-40 (PACIENTE), ILMO.SR.DR. JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA AGUA BOA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), CELIO ANTONIO VELASCO - CPF: 441.150.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON CESAR CARLOS DA SILVA - CPF: 967.720.851-91 (VÍTIMA), KAROLINA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 063.095.241-86 (VÍTIMA), RAFAEL CECONELLO - CPF: 623.876.500-34 (VÍTIMA), OTAVIO JUNIOR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARQUES DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARQUES DE JESUS - CPF: 063.895.581-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
ART. 157, § 2o, II e §2o-A, I, DO CP)

– 1.
VIOLAÇÃO AO ART. 312 DO CPP
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA –
2. REVISÃO DA ANÁLISE DA

PRISÃO
– INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART.
310, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – IMMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – SEGREGAÇÃO DE LIBERDADE MANTIDA –
3.

EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– IMPROCEDÊNCIA – RAZOABILIDADE DO PRAZO NO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL/DELONGA INJUSTIFICADA – PROCESSO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS– PANDEMIA – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– SUBSTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
– 5.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1. Inexiste violação ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como, da contumácia delitiva do paciente, demonstrada por dados da sua vida pregressa em que se notícia que integra o polo passivo de inquéritos e ações penais em curso, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2. Se a prisão foi mantida pela inexistência de fato novo apto a desconstituí-la, resta evidente que houve, no juízo
a quo
, revisão da necessidade de sua manutenção nos termos do art. 310, parágrafo único do CPP;

3. O recebimento da denúncia torna superado o eventual constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para seu oferecimento e para a conclusão do inquérito policial.

- Não havendo indicativos de que a autoridade judiciária apontada como coatora tenha retardado, sem justo motivo, o andamento da ação penal, não há como se reconhecer o pretendido excesso de prazo para concluir a instrução probatória, em especial por se tratar de processo complexo, com pluralidade de réus.

- O adiamento dos atos processuais com base na necessidade de isolamento social a fim de minimizar a disseminação do
novo Coronavírus (COVID-19), provém de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual, não redunda em constrangimento ilegal;

4.
Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pelo
modus operandi
do delito doloso contra a vida, fica claro ser inadequada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, e insuficientes para a salvaguarda do pressuposto cautelar, pois, a mais gravosa dessas medidas não afastaria o pressuposto da prisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Rosenilson da Silva Pereira
, preso preventivamente pela autoria dos crimes de Roubo Majorado (
art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, do CP)
e Corrupção de Menor (
art. 244-B, do ECA),

impetrou
Habeas Corpus
com pedido de liminar, alegando coação ilegal e apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT., pleiteando o relaxamento ou que fosse revogada a sua segregação cautelar

Para tanto, afirmou que: I) não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva; II) a necessidade de manutenção da medida não foi revista pelo julgador nos termos do art. 310, parágrafo único do CPP; III) houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e, posteriormente, para

o encerramento da instrução processual, em especial, para a apreciação de pedido defensivo de juntada de laudo pericial pendente há mais de 4 meses, para a apresentação de alegações finais pelo MP; IV) seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

Tendo em vista a inexistência, nos autos, de provas pré-constituídas acerca de algumas das teses trazidas na inicial, posterguei a apreciação da liminar e determinei a solicitação de informações (Id. 66054452).

Em seus esclarecimentos, a autoridade apontada como coatora ponderou que: I) a denúncia foi recebida em 22/04/2020; II) em 25/06/2020 iniciou-se a instrução criminal que foi concluída em 14/07/2020; III) foi deferido pedido da defesa objetivando a realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos; IV) no dia 17/11/2020 foi remetido novo ofício à Politec, concedendo o prazo de 48hs para o envio do laudo referente à citada perícia, pois, a apresentação de alegações finais pelas partes dependia do cumprimento dessa diligência; V) a prisão preventiva do paciente está sendo mantida em razão da inexistência de fato novo apto a desconstituí-la (Id.
66881975).

A liminar vindicada foi indeferida nos termos da decisão de Id. 67936987.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que se opina pela denegação da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 70632972):

Habeas Corpus
– Prisão preventiva – Roubo majorado e corrupção de menor – Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
, sustentando que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva – Impossibilidade – Indícios de autoria e prova da materialidade delitiva – Presentes os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Prisão revisada e fundamentada para se garantir a ordem pública – Alega excesso de prazo para o oferecimento da denúncia –
Improcedente
– Autoridade coatora em suas informações, discorreu que já fora recebida a denúncia e que o processo encontra-se aguardando as partes apresentarem seus memoriais finais para posteriormente prolatar a sentença (ID. 66881975) – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021